Tribunal: TJDFT
Processo: 0716273-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DE ATENUANTE. 1/6 (UM SEXTO) DA PENA BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação vinculada à hipótese de cabimento eleita dentre aquelas restritas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
2. A jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e adotada por esta Corte consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes é de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase para cada uma dessas hipóteses, permitindo-se aplicação de patamar diverso somente quando devidamente fundamentado.
3. Dessa forma, a sentença condenatória deve ser reformada para que na segunda fase da dosimetria seja observada a proporção de 1/6 (um sexto) sobre a pena base, em relação ao quantum de diminuição para cada atenuante, fixando definitivamente a pena em 05 anos e 04 meses de reclusão.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.